Tribunal: TJMT
Processo: 0033991-91.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033991-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 408.718.861-20 (VÍTIMA), VANILDES CECILIA DE CARVALHO SILVA - CPF: 102.898.951-20 (VÍTIMA), MARLUCI DA SILVA ARRUDA - CPF: 580.922.931-04 (VÍTIMA), CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 703.156.991-59 (APELANTE), BRUNO PACHECO QUEIROZ - CPF: 054.401.661-06 (APELANTE), BRUNO PACHECO QUEIROZ - CPF: 054.401.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO E RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL A CERTIFICAR A MATERIALIDADE, A AUTORIA E AS ELEMENTARES DE CADA TIPO DE INJUSTO – VERSÃO DO ACUSADO DESPIDA DE VEROSSIMILHANÇA E EM DESCOMPASSO COM A PROVA JUDICIAL PRODUZIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS IMPUTAÇÕES PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – DISPAROS EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA PELO COACUSADO – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA NO TRATAMENTO LEGAL DA AUTORIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONSTATADA – PRECEDENTES – AFERIDA A CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO RÉU – DOLO COMPROVADO – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – DE OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – DESPROPORCIONALIDADE NA REDUÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não prospera o pedido de absolvição quanto ao crime de latrocínio na forma tentada quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável,
o envolvimento do apelante na empreitada delitiva.

2.

É indevida a desclassificação da imputação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado em razão de os disparos serem provenientes da arma utilizada pelo corréu. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância
” (RHC 133.575/PR. Min. Marcos Aurélio. Primeira Turma. DJe 16.05.2017 – Info 855).

3.

Deve ser mantido o pronunciamento condenatório em relação ao delito de receptação se o arcabouço revelar que o acusado conduziu motocicleta de origem ilícita, ciente de tal circunstância.

4.

Sendo possível aferir o dolo da conduta do agente, não se pode acolher o pedido de
desclassificação da conduta delitiva para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

5.

Ausente o interesse recursal em relação a pedido já atendido na sentença.

6.

Caso a pena aplicada ao acusado não reincidente suplante o patamar de 08 (oito) anos, é de rigor o regime prisional fechado (art. 33, § 2o, CP).

7.

“
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado (...)”
(STJ. HC 574.589/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 30.06.2020). Não atendidas essas balizas, viabiliza-se o redimensionamento do
quantum
de diminuição em benefício do acusado, ainda que de ofício.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Claudenilson Evangelista de Brito
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 3o,
in fine,
c/c art. 14, II, c/c art. 70, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal.

Nesta instância recursal, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação das condutas imputadas para os crimes de roubo majorado na forma tentada e receptação culposa, com o reconhecimento da atenuante alusiva à confissão espontânea em relação ao primeiro delito e a fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as arguições defensivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Claudenilson Evangelista de Brito
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, II, c/c art. 70, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, “
no dia 23/08/2019, por volta das 22h50min, em via pública situada na Rua 04, Bairro Jardim das Oliveiras, nessa Capital, os denunciados CLAUDENILSON e BRUNO, com prévio ajuste do vontades e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça e violência exercida com disparo de arma do fogo, subtraíram para si uma carteira contendo documentos pessoais e um aparelho celular pertencente as vítimas Paulo Sergio dos Santos, Vanildes Cecilia de Carvalho Silva e Marluci da Silva Arruda, não ceifando a vida destas por circunstâncias alheias as suas vontades
” (fato 01, id. 47671997).

Consta ainda que, na mesma data e local,
“(...) o denunciado CLAUDENILSON foi preso em flagrante delito por conduzir, em proveito próprio ou alheio, ’01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 Titan, cor preta e placa aparente QCP-4502 – sendo a placa original QCT-1939 –, ciente de sua procedência ilícita (crime de roubo ocorrido em 13/01/2019 contra a vítima Florêncio Rumão da Silva) (...)
” (fato 02, id. 47671997).

Nesta instância recursal, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação das condutas imputadas para os crimes de roubo majorado na forma tentada e receptação culposa, com o reconhecimento da atenuante alusiva à confissão espontânea em relação ao primeiro delito e a fixação do regime inicial semiaberto.

Apreciando inicialmente as provas alusivas ao
delito de latrocínio tentado
(fato 01), verifica-se que, a despeito das alegações veiculadas nas razões recursais, há prova inequívoca da materialidade e do envolvimento do acusado na ação criminosa, nos termos reconhecidos na sentença.

Nesse sentido, deflui-se que
a
materialidade delitiva
ressai do boletim de ocorrência (id.
47671998
, pp. 19/21
), do auto de avaliação indireta (id.
47734950, p. 20
), do termo de exibição e apreensão (id.
47671999, p. 01
) e do relatório técnico n. 087/2019 – NI DERF-CBA (id.
47671999, p. 24/26; id. 47734950, pp. 01/03).

Por outro lado, no que tange à
autoria
, constata-se que o termo de reconhecimento fotográfico (id.
47671998, pp. 09/10) e o
relato das vítimas e testemunhas, aliados ao interrogatório do réu, solidificam o juízo da culpa.

Sob o crivo do contraditório, o apelante admitiu que efetivamente participou da empreitada junto com o coacusado
Bruno
(paradeiro desconhecido), não tendo anuído, contudo, aos disparos que foram efetuados pelo coacusado contra a vítima, já que sua intenção seria apenas subtrair os objetos. Expôs, nesse sentido, que ele e o corréu abordaram a vítima, cada qual em uma motocicleta, tendo sido o responsável por descer do veículo a fim de subtrair os bens após
Bruno
anunciar o assalto. Narrou que, nesse instante, o coacusado afirmou que o ofendido estava armado, o que o fez recuar, quando então
Bruno
efetuou disparos contra o rapaz. Declarou que, em seguida, foi alvejado quando já em cima da motocicleta, enquanto o corréu fugiu com a arma de fogo (mídia digital, id.
47735507).

Em contraposição, a vítima
Paulo Sérgio dos Santos
relatou à autoridade judiciária que pôde reconhecer o acusado, que teria sido o responsável por descer da motocicleta e subtrair os seus pertencentes quando caminhava na rua com sua esposa e sua sogra. Destacou que o corréu teria o abordado, gritando “
gordinho, perdeu, perdeu
”, ao que o réu se aproximou e tomou a sua carteira e o seu celular. Nesse momento,
Bruno
teria pedido ao acusado que averiguasse se ele estava armado, momento em que se afastou e ouviu
Claudenilson
afirmar positivamente e pedir ao corréu que atirasse nele.

Expôs o ofendido que, mentalmente, pôde contar 04 (quatro) disparos efetuados em sua direção, momento em que sacou a sua arma, puxou o gatilho 03 (três) vezes sem êxito devido à trava de segurança, tendo, por fim, logrado efetuar os disparos, visando proteger a si próprio e a sua família. Explicou que, após, notou haver atingido o recorrente, que caiu da motocicleta e foragiu andando, tendo sido localizado a aproximadamente 250m (duzentos e cinquenta metros) do local. Acrescentou que seus objetos foram recuperados
(mídia digital, id.
47735507).

Em sintonia, a policial militar
Yara Galvão
destacou em juízo que a guarnição foi
comunicada acerca da ocorrência de
uma tentativa de roubo envolvendo uma vítima policial civil. Afirmou que, no local, populares informaram que uma pessoa alvejada se encontrava ali próximo, sendo então localizado o apelante, que foi levado até o Pronto Socorro por uma segunda guarnição designada. Explicou que a vítima expôs a ação delitiva aos policiais militares, acrescentando que, inclusive, já conheceria
Claudenilson
por ter sido vítima de um crime de roubo praticado por ele no mês de junho de 2019, em que o réu a abordou, com o mesmo
modus operandi
, valendo-se da mesma motocicleta apreendida
(mídia digital, id.
47735507).

Por sua vez, o investigador de
Polícia Lincoln Bertoline Teodoro
testemunhou sobre o episódio em minúcias, realçando as constatações derivadas das imagens do sistema de câmeras de monitoramento obtidas:

“(...) o Claudenilson falou pra mim e para o meu parceiro que praticou o crime e que seu comparsa era o Bruno; reconheço o réu aqui, ele estava no hospital e colaborou com as investigações e falou que o parceiro dele, o Bruno que teria atirado, o Bruno Pacheco (...)

ficou muito nítido nas filmagens; eles passaram de moto na frente das vítimas e foram até a próxima esquina e voltaram; o investigador percebeu e já tirou a carteira do bolso;
o acusado Claudenilson parou, desceu da moto e foi buscar a carteira; o investigador já esticou o braço para dar a carteira e protegeu o lado da arma; quando o acusado foi levar a mão em direção ao investigador, este empurrou o acusado e saiu; nisso o Bruno deu uns dois a três disparos que ficou riscado no muro
; o acusado foi encontrado umas duas ruas abaixo pela polícia; ele estava alvejado; o comparsa dele fugiu pelo Parque Atalaia em uma região de mata; fizemos o cerco umas duas horas, mas não conseguimos localizar ele; o Bruno até hoje está desaparecido; (...); eu também não sei se eles sabia que a vítima era policial; (...); eles conseguiram andar um pouco com as motos e depois largaram elas no chão e fugiram a pé; (...) o outro policial é NI, ele fez a parte técnica do momento do disparo da arma;
no momento do disparo da arma do Bruno o policial ainda nem tinha sacado a arma; quando ele fez o movimento pra sacar o Bruno já tinha efetuado o disparo; a arma do policial estava travada
; depois que Bruno deu os três disparos, o policial saiu de perto da mulher ai que ele conseguiu atirar; ele atirou retardamente (...)”
(
sic,
id.
47734993, trecho extraído da sentença).

Diante das provas produzidas, destacadamente a confissão do acusado e o depoimento preciso do ofendido, constata-se ser induvidosa a participação do recorrente na ação criminosa, o que obsta o juízo de absolvição por insuficiência de provas, como pleiteado pela Defesa.

Frise-se, no ponto, que é desnecessária a realização de perícia técnica na arma de fogo utilizada pelo comparsa “
a fim de demonstrar categoricamente que houve troca de tiros
” (id.
47735504, p. 05), conforme versa a Defesa
, sobretudo porque o réu admitiu a ocorrência dos disparos, assim como o ofendido e as testemunhas, que destacaram as marcas deixadas no muro. Outro, aliás, não é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 849014/BA. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 18.11.2016).

Por outro lado, conquanto o acusado destaque que não visava ceifar a vida da vítima e que tampouco consentiu com a conduta adotada pelo coacusado, é imperioso observar que
Paulo Sérgio dos Santos
expôs com firmeza, em sede inquisitiva e em juízo, que
Claudenilson
teria sido responsável por solicitar ao corréu
Bruno
que atirasse nele, temendo por ele se encontrar armado.

Ademais, vê-se que as imagens obtidas pelas câmeras de segurança evidenciam que o ofendido não reagiu imediatamente, como versa a peça recursal, mas somente em um segundo momento, quando já havia ouvido cerca de 04 (quatros) disparos em sua direção e no momento em que o réu e o acusado já estavam a foragir.

Seja como for, ainda que o réu não houvesse expressamente requerido que a vítima fosse baleada, o entendimento jurisprudencial encontra-se consolidado no sentido de que, tendo sido um dos envolvidos incumbido de portar o revólver para executar o crime, todos eles assumem a ocorrência do evento mais grave.

Vale dizer, reproduzindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância
” (RHC 133.575/PR. Min. Marcos Aurélio. Primeira Turma. DJe 16.05.2017 – Info 855).

Inequívoca, portanto, a relevância causal da conduta de cada agente para a realização do tipo de injusto, o que,
à luz da teoria monista e/ou unitária adotada pelo Estatuto Penal
(art. 29, CP), identifica uma mesma imputação para ambos.

Aliás, conquanto os diversos disparos não tenham atingido o ofendido, impedindo a consumação do resultado morte ou lesão corporal grave, previstos nos tipo de injusto, é de se notar que
se verifica a prática de conduta com potencialidade lesiva bastante para ceifar a vida da vítima
e que o evento somente não se perfez por circunstâncias alheias ao intento dos agentes, o que, portanto, enseja o enquadramento da conduta infracional ao art. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, consoante o Superior Tribunal de Justiça, "
embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente
” (HC 315.576/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 12.03.2018).

Acrescente-se ainda que é indiferente o advento da Lei no 13.654/2018 para fins de adequação típica, já que a nova norma modificou exclusivamente o preceito secundário do tipo nas hipóteses em que o resultado seja a lesão corporal grave, que não é a hipótese em estima.

Por consectário, não tem lugar a absolvição do acusado ou a desclassificação da imputação para o roubo majorado na forma tentada, na medida em que as provas revelam, de modo claro e substantivo, que o apelante concorreu para a prática do crime de latrocínio na modalidade tentada.

No que concerne à imputação do
delito de receptação
(fato 02), verifica-se que o arcabouço probatório certifica a materialidade e autoria delitivas, a teor do
boletim de ocorrência (id.
47671998
, pp. 19/21
), do termo de exibição e apreensão (id.
47671999, p. 01
), do registro alusivo ao crime antecedente (id.
47671998, pp. 17/18), dos documentos do veículo (id. 47734992, p. 08), do termo de restituição (id. 47734992, p. 12) e dos depoimentos colhidos.

Em seu interrogatório, o recorrente afirmou que não estava na posse da motocicleta de origem ilícita, a qual teria sido conduzida por seu comparsa, enquanto ele teria utilizado a motocicleta de seu primo, de cor vermelha. Expôs ainda que desconhecia a procedência criminosa do veículo de
Bruno
pois ele estaria trafegando com ele há algum tempo
(mídia digital, id.
47735507).

Em perspectiva adversa, depôs o ofendido
Paulo Sérgio,
sob o crivo do contraditório, que a motocicleta utilizada pelo réu era produto de roubo e que ele a teria abandonado no local, fugindo a pé
(mídia digital, id.
47735507).

A seu turno, o investigador de Polícia
Rodrigo Coelho
relatou que os agentes praticaram a ação criminosa em duas motocicletas e que
Claudenilson
estaria utilizando o veículo de cor preta, cuja procedência ilícita foi aferida por checagem realizada em seguida. Esclareceu que o réu tentou fugir com a moto, mas caiu com ela
(mídia digital, id.
47735507).

Aludidas declarações são corroboradas pelos registros fotográficos, que ilustram a motocicleta de origem espúria caída ao chão (placa aparente QCP-4502), ao passo que a outra se encontra estacionada (id. 47671999, p. 21).

Nesse enredo, denota-se que a escusa apresentada pelo réu não merece acolhimento, porque em dissonância com as provas produzidas.

A propósito, é irrelevante o fato de não ter sido o proprietário do veículo inquirido em juízo, considerando que os documentos coligidos ilustram de forma inequívoca a existência de restrição criminal, tornando incontroverso o caráter espúrio da origem do veículo, o qual, a propósito, foi judicialmente restituído (id.
47734992, p. 12).

Acerca do elemento subjetivo específico do tipo, vê-se que há ampla comprovação
a partir dos testemunhos colhidos, na medida em que a motocicleta havia sido objeto de crime de roubo anterior, ocorrido nesta mesma Capital, e se apresentava com as placas adulteradas a fim de obstar o reconhecimento de sua origem ilícita.

Ademais, conquanto o réu tenha afirmado que o veículo que conduzia pertencia a um familiar, deixou de fornecer qualquer documento que comprovasse a alegação, tampouco tendo arrolado o suposto proprietário como testemunha para ser ouvido a esse respeito, o que, ao tempo em que desconstrói a sua versão, comprova que possuía ele ciência da procedência da
res
.

Noutra via, não há substrato que ampare a tese de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, visto que as provas certificam a
caracterização do
dolo da conduta do agente, expresso na convergência entre a consciência e a vontade.

Nesse sentido, vislumbra-se que tampouco o acusado sustentou aludida versão, isto é, de haver agido por imprudência, encontrando-se aludida afirmação, veiculada pela defesa técnica, totalmente dissociada do caderno de prova, que transparece a condução de uma motocicleta oriunda de roubo com placas adulteradas, pelo apelante, com o propósito de praticar outro crime patrimonial.

Conclui-se, portanto, que a sentença condenatória não se lastreia exclusivamente em elementos produzidos na etapa inquisitiva, mas igualmente em provas documentais e em depoimentos testemunhais obtidos em juízo, em absoluto respeito ao art. 155 do CPP, que, conjunturalmente consideradas, conferem legítimo respaldo o juízo condenatório, tornando inaplicável os pedidos de absolvição e de desclassificação.

Em relação à
dosimetria
, verifica-se que, embora a Defesa tenha requerido a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), extrai-se que o juízo de primeiro grau já a reconheceu nos termos pretendidos, ao dosar a segunda fase da pena referente ao crime de latrocínio (id.
47734993, p. 13
), o que indica a ausência de interesse recursal, no particular.

Importa constatar, porém, ainda que de ofício, que a redução decorrente da tentativa não guarda proporção com o episódio revelado.

A esse respeito, leciona o STJ que “
como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado (...)”
(HC 574.589/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 30.06.2020).

Conforme se constata, o ofendido não foi atingido pelos disparos realizados, o que indica que, embora houvesse tido início a ação criminosa tencionada ao resultado morte, não houve qualquer lesão que expusesse a vida dele em risco em grau máximo, o que justificaria a fixação do patamar mínimo de redução, adotado na sentença (isto é, 1/3).

Em contraponto, não é possível ignorar o grande número de disparos efetuados contra o ofendido pelos agentes, o que interdita a diminuição à razão máxima, afigurando-se mais adequado, à luz da proximidade da consumação, o estabelecimento da fração de 1⁄2 (um meio).

Registre-se, ainda, que a dosimetria não observou o critério trifásico ao primeiramente fazer incidir o aumento decorrente do concurso formal e somente após vir a reduzi-la em razão da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Considerando que o concurso de crimes não congrega a terceira etapa dosimétrica, a sua incidência se dá apenas após o cálculo da sanção. Na lição de Ricardo Schimitt, “
o sistema trifásico, portanto, encerra-se com a dosagem em definitivo da pena em concreto para cada crime sancionado, depois de superadas as três fases do processo de aplicação da pena
” (in Sentença Penal Condenatória. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 310).

Assim, encontrando-se a pena intermediária estabelecida em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, na terceira etapa deverá ser ela reconduzida a 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em seguida, é devido o acréscimo decorrente do concurso de crimes sobre a pena supramencionada, na forma do art. 70 do Código Penal, a ser dosado em 1/5, considerado o número de vítimas, o que resulta na sanção final de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No que toca à pena pecuniária, fixada globalmente em 30 (trinta) dias-multa, promove-se a redução para
25 (vinte e cinco) dias-multa
, sem se aplicar o critério de soma legalmente estabelecido para o concurso formal (art. 72, CP) sob pena de
reformatio in pejus
.

Dado o concurso material de crimes entre o latrocínio e a receptação (art. 69, CP), resta ao acusado a pena final de
12 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
35 (trinta e cinco) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Por derradeiro, é inadmissível a modificação do regime prisional, nos moldes pleiteados, tendo-se em vista o
quantum
de pena aplicado, que atrai o regime fechado (art. 33, § 2o, CP).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Claudenilson Evangelista de Brito
e,
de ofício
, promovo o redimensionamento da terceira etapa da dosimetria penal, reconduzindo a pena aplicada para
12 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime fechado
,

e
35 (trinta e cinco) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020